Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739856-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a baixa dos autos a este egrégio TJDFT para que fique suspenso e, somente se for o caso de prosseguir no julgamento do recurso, que seja novamente remetido à Corte Superior de Justiça (ID 75588060). Em cumprimento à determinação supra, mantenha-se o processo suspenso. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024